Tribunal: TJBA
Processo: 0006089-95.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006089-95.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDUCANDARIO PADRE GILBERTO VAZ SAMPAIO LTDA

Advogado(s)
:
JULIANA VAZ BARBOSA DE ARAUJO, VIRNA BEATRIZ OLIVEIRA SOUSA

APELADO: RAISA DO PRADO NOVAIS, REPRESENTADA POR WILTON COSTA DE NOVAIS

Advogado(s)
:
BYANCA KAROLYNE RODRIGUES SANTOS, MARLON NOGUEIRA FLICK, ANTONIO ALBERTO BARRETO RAMOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE IMAGEM. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO DE DESÃO. CLÁUSULA SEM DESTAQUE. USO INDEVIDO DA IMAGEM DE MENOR PARA FINS PUBLICITÁRIOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS REPRESENTANTES LEGAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTIFICAÇÃO ADEQUDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos morais, condenando a instituição de ensino ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à aluna em razão do uso não autorizado de sua imagem em peça publicitária, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que autoriza o uso da imagem da aluna, inserida em contrato de adesão, é válida e eficaz; (ii) verificar se houve violação ao direito de imagem da consumidora menor de idade e se tal violação enseja reparação por danos morais; (iii) por conseguinte, apurar o dever de indenização por danos morais e a adequação da sua quantificação.

III. Razões de decidir

3. O direito à imagem, por ser direito da personalidade previsto no art. 5º, X, da CF/1988 e nos arts. 11, 12 e 20 do CC, exige autorização expressa e específica, especialmente quando se trata de pessoa absolutamente incapaz, cuja representação cabe exclusivamente aos seus genitores.

4. A cláusula aposta em contrato de adesão que prevê autorização genérica para uso da imagem da aluna é considerada nula de pleno direito, ainda mais quando não está em destaque, vide art. 54, § 4º, do CDC.

5. Some-se a ausência de termo de autorização válido e específico firmado pelos representantes legais da menor, que afasta qualquer presunção de consentimento para uso de sua imagem.

6. No mais, a utilização não autorizada da imagem da menor em material publicitário configura violação autônoma ao direito de imagem, sendo desnecessária a demonstração de ofensa à honra ou à reputação para fins de indenização por dano moral.

7. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, o contexto dos fatos e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

8. Não há condenação em honorários recursais por já estarem fixados no patamar máximo legal na sentença de origem, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula genérica de cessão de imagem inserida em contrato de adesão é nula, ainda mais quando não redigida com destaque, por implicar limitação de direito fundamental do consumidor.

2. O uso da imagem de pessoa absolutamente incapaz para fins publicitários sem autorização expressa dos representantes legais configura violação ao direito de imagem, gerando dever de indenizar.

3. A indenização por violação ao direito de imagem independe da demonstração de ofensa à honra, bastando a comprovação do uso indevido da imagem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 3º, 12, 20, 104, 105 e 1.630, VII; CDC, arts. 54, caput e § 4º; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação nº 1015162-95.2021.8.26.0482, 2ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Marcelo Berthe, j. 21.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
0006089-95.2011.8.05.0274
, em que figuram como Apelante e Apelada, respectivamente,
EDUCANDARIO PADRE GILBERTO VAZ SAMPAIO LTDA
e
RAISA DO PRADO NOVAIS
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER

do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DAS SILVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA